Tribunal: CARF
Processo: 10835.720074/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720074/2008-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.459 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
VITAPELLI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova inequívoca
de não aproveitamento desse crédito em outro período de apuração, enquanto o
recurso apenas atacou a necessidade de retificação da DACON, pois o
paradigma convergiu com o recorrido quanto à necessidade de prova do não
aproveitamento do crédito em outro período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720074/2008-62
Fl. 31056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720074/2008-62

Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 30856 a 30876), interposto pelo
sujeito passivo, em face do Acórdão no 3302-006.563, sessão de 26 de fevereiro de 2019,
proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS. GLOSA. FORNECEDORES INIDÔNEOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REQUISITOS. ARTIGO 82 DA LEI No 9.430/1996.
A declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas fiscais da empresas
inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a geração de direito de crédito das
contribuições para o PIS/COFINS. Todavia, esse efeito é ressalvado quando o
adquirente comprova dois requisitos: (i) o pagamento do preço; e (ii) recebimento dos
bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos serviços, ou seja, que a operação de
compra e venda ou de prestação de serviços, de fato, ocorreu.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações
correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo
produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, a manutenção
do despacho decisório que não homologou o pedido de restituição deve ser mantido.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.PIS/COFINS. JUROS.
É expressamente vedado pela legislação a incidência da taxa SELIC sobre créditos de
PIS/COFINS objeto de pedido de ressarcimento, artigos 13 e 15, da Lei no 10.833/2003.
A decisão recorrida deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer o crédito
calculado sobre aquisições de alguns fornecedores, para os quais se considerou que o Fisco não
teria comprovado as irregularidades apontadas. Em relação aos créditos extemporâneos, decidiu-
se que não se cumpriram requisitos de retificação do Dacon e DCTF, tampouco teria sido
demonstrado que tais valores não foram aproveitados em outros períodos de apuração.
Regularmente cientificada, a Recorrente interpôs tempestivo Recurso Especial,
por meio do qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária
referente às seguintes matérias: (i) imutabilidade do critério jurídico adotado pela Fiscalização
para as glosas após a notificação do contribuinte (paradigma Acórdão 2201-004.758); (ii)
condições para o aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições sociais não
cumulativas (paradigma Acórdão 9303-008.048); (iii) possibilidade de correção do
ressarcimento pela taxa Selic (paradigma Acórdão 9303-001.682).
Foi anexada uma minuta de despacho de admissibilidade às fls. 30973 a 30986,
que foi devidamente substituída conforme determinação do Despacho no S/No, de 6 de agosto de
2019, fls. 31.002 a 31.006.
Fl. 31057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720074/2008-62

O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, por meio do Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial (fls. 31007 a 31015), negou seguimento ao recurso. Com
relação à matéria “condições para o aproveitamento extemporâneo de créditos”, entendeu que o
recorrido e o paradigma convergiram no entendimento de que seria necessário provar que o
crédito não teria sido aproveitado em períodos anteriores.
Interposto Agravo (fls. 31024 a 31029), deu-se seguimento ao recurso em relação
à matéria “condições para o aproveitamento extemporâneo de créditos” (Despacho em Agravos
às fls. 31032 a 31041).
A PGFN apresentou suas contrarrazões, sustentando que o aproveitamento do
crédito estaria condicionado ao cumprimento das regras do art. 22 da IN SRF no 600/2005,
impondo que “cada pedido de ressarcimento deverá referir-se ao saldo credor de um único
trimestre”. Ainda, que o aproveitamento extemporâneo deveria ser acompanhado da respectiva
apuração, o que se faria por meio do Dacon, para evitar eventuais duplicidades de
uso/apropriação dos créditos.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.

Do Conhecimento
O recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art.
67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
A matéria que foi dado seguimento é referente à necessidade de se retificar o
Dacon para fins de utilização de crédito extemporâneo de Cofins. A recorrente apontou como
paradigma o Acórdão 9303-008.048, com a seguinte ementa, transcrita na parte de interesse:
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO.
SEM
NECESSIDADE
PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n° 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de aproveitamento
em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
do Dacon por parte do contribuinte.
Fl. 31058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720074/2008-62

O acórdão recorrido, por sua vez, tem a seguinte ementa, nesta parte:
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
Transcrevo excerto do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (fls.
31007 a 31015), quanto à divergência admitida em Agravo:
A propósito do direito a aproveitamento de crédito de PIS/COFINS não-cumulativo não
aproveitado na época própria, a decisão recorrida entendeu ser imprescindível a prévia
retificação do DACON e da DCTF ou a comprovação de que o crédito não foi utilizado
anteriormente. Explicou que essas medidas são essenciais para que se possa constituir
os créditos decorrentes dos documentos não considerados no DACON original e
principalmente para que os saldos de créditos do Dacon dos meses posteriores à
constituição possam ser evidenciados, propiciando, assim, a conferência da não
utilização dos créditos em períodos anteriores.
[...]
O voto condutor para o acórdão (vencedor) entendeu que não há necessidade de o
contribuinte retificar o Dacon antes, para somente após aproveitar os créditos em
período seguinte. Asseverou não ser razoável que, após o contribuinte explicar a gênese
do crédito em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do
prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado, este lhe seja negado sob
a justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação acessória.
Arrematou:
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver
dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima
mencionadas.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, o dissídio
interpretativo suscitado pelo recorrente, na medida em que ambos os acórdãos
entenderam que a prévia retificação do Dacon não é condição sine qua non para o
aproveitamento extemporâneo de créditos. As duas decisões, unissonamente,
ressaltaram a dispensa da formalidade quando não houver dúvida quanto a
liquidez e a certeza do crédito.
Este colegiado apreciou fatos semelhantes no julgamento do processo no
10835.720075/2008-15, do mesmo contribuinte, e, por unanimidade de votos, não conheceu
do recurso (Acórdão no 9303-010.665, sessão de 15 de setembro de 2020, relator
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos). Transcrevo excerto do voto condutor do
referido acórdão, com seus fundamentos que adoto como minhas razões de decidir, pela
coincidência dos sujeitos e semelhança nos fatos, inclusive com a apreciação dos fundamentos
da admissibilidade do Agravo:
De plano, percebe-se que as decisões não divergem totalmente quanto à necessidade de
retificação do Dacon. O acórdão recorrido admite, expressamente, o aproveitamento
extemporâneo do crédito, ainda que não retificado o Dacon, desde que reste
comprovada a não utilização em duplicidade do mesmo crédito. O paradigma, também,
Fl. 31059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720074/2008-62

admite o aproveitamento do crédito, se comprovado, sem que seja necessário o requisito
formal da retificação do Dacon.
O despacho de Agravo entendeu pela existência da divergência, ao considerar que o
voto vencedor do acórdão recorrido não teria sido claro sobre a matéria. Reproduzo (fl.
19.377):
[...]
A dificuldade acima mencionada se evidencia porquanto no acórdão recorrido
em nenhum momento se reconheceu que os créditos eram legítimos. Mas, como
disse antes, ali tampouco se disse o contrário.
Na situação, me parece, impõe-se o seguimento do recurso.
No entanto, parece claro, ao revés do que se entendeu no despacho de Agravo, que
o acórdão recorrido impõe como condição de reconhecimento do crédito a
demonstração de que não tenha sido já utilizado, mas não exige que essa
demonstração se dê estritamente por meio da retificação do Dacon. Tal
demonstração pode ser feita, materialmente, também por diligência fiscal ou em
planilhas/demonstrativos do contribuinte. A ementa, ao utilizar a conjunção
alternativa “ou” não deixa dúvidas quanto a essa interpretação.
Desse modo, tem-se que as decisões comparadas dão a mesma interpretação à
matéria, isto é, de admitir o que pretende a recorrente em tese, isto é, que a mera
ausência de retificação de Dacon não seja motivo exclusiva para glosa.
Todavia, a motivação do acórdão recorrido para rejeitar o recurso, nesta parte, é
pela falta dessa demonstração de que o crédito já não tenha sido utilizado, seja em
Dacon, seja de outro modo qualquer. Confira-se (fl. 19.213):
A Recorrente alegou que, no tocante aos créditos sob a rubrica “Energia
Elétrica” a fiscalização laborou em equívoco, uma vez que ocorreu foi o
reconhecimento do custo em outro mês diferente da competência, fato que
ensejaria apenas a realocação dos valores de um mês para outro, sem
interferência no total dos créditos apropriados, ou seja, apropriação de crédito
extemporâneos.
Sobre isso, entendo que o direito a crédito de PIS/COFINS não-cumulativo em
período anterior, o qual não foi aproveitado na época própria, prescinde da
necessária retificação do DACON e da DCTF, ou de eventual comprovação de
não utilização do crédito.
Isto porque, tal medida é essencial para que se possa constituir os créditos
decorrentes dos documentos não considerados no DACON original e
principalmente para que os saldos de créditos do Dacon dos meses posteriores à
constituição possa ser evidenciado, propiciando, assim, a conferência da não
utilização dos créditos em períodos anteriores.
Nesse sentido, transcrevo o entendimento manifestado na Solução de Consulta no
73, de 2012:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N°73, DE 20 DE ABRIL DE 2012
ASSUNTO:
Contribuição para o PIS
EMENTA: INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DE
Fl. 31060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720074/2008-62

DACON E DCTF. É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadoras
quando houver aproveitamento extemporâneo de créditos da Contribuição
para o PIS.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, e seu §
4o; IN RFB no 1.015, de 2010, art. 10; ADI SRF no 3, de 2007, art. 2o; PN
CST no 347, de 1970.
Outro não é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
no sentido de que o aproveitamento de crédito extemporâneo prescinde de
retificação da DACON e DCTF, a saber:
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DACON. RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO. Para utilização de créditos extemporâneos, é
necessário que reste configurada a não utilização em períodos anteriores,
mediante retificação das declarações correspondentes, ou apresentação de
outra prova inequívoca da sua não utilização. (Acórdão 3403. 003.078)

CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Para
utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste configurada a
não utilização em períodos anteriores, mediante retificação das
declarações correspondentes, ou apresentação de outra prova inequívoca
da não utilização. (Acórdão 3403.002.717)
Portanto, considerando que não houve retificação do DACON e da DCTF,
tampouco prova de não utilização do crédito pleiteado, a manutenção da glosa é
medida que se impõe.
Portanto, considerando que o acórdão recorrido e o paradigma apresentado não
divergem em qualquer tese, e ainda, que a motivação do acórdão recorrido para
rejeitar os créditos extemporâneos foi a falta de demonstração da não utilização do
crédito pleiteado, por qualquer meio, voto por não conhecer do Recurso Especial do
contribuinte.
Dessa forma, afasto o fundamento do Despacho de Agravo, visto que a decisão
recorrida entendeu como condição de reconhecimento do crédito a demonstração de que este não
tenha sido utilizado anteriormente, que poderia ser feito por meio de outros elementos de prova
além da retificação do Dacon. Portanto, conclui-se que as decisões comparadas dão a mesma
interpretação à matéria, inexistindo o dissídio jurisprudencial alegado.

Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por não conhecer do
Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes
Fl. 31061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.459 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720074/2008-62

Fl. 31062
DF CARF MF
Documento nato-digital